Tribunal: TJMT
Processo: 1029914-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1029914-93.2017.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SAFRA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 16548959):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO DEMONSTRADO EM APENAS EM UM CONTRATO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE AJUSTADO – INVIABILIDADE - READEQUAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO - LEGALIDADE CONDICIONADA À PREVISÃO CONTRATAUAL, RESSALVADO O CONTROLE A ONEROSIDADE EXCESSIVA - SEGUROS – APÓLICES VINCULADAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRADAS COM SEGURADORA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE – VENDA CASADA CONFIGURADA – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1639259/SP (REPETITIVO) – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS RECONHECIDA EM ALGUNS CONTRATOS – AFASTAMENTO DA MORA – VIABILIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS ACESSÓRIOS – RESP 1639259/SP (REPETITIVO) - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios que suplanta uma vez emeia (50%) taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuadas nos contratos e/ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente, uma vez que limitação prevista na Resolução no 3.518/2007-CMN e na Resolução no 3.919/2010-CMN, somente se aplica às pessoas naturais; ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
Em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação de seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada, em especial quando a apólice é vinculada ao contrato de empréstimo, porque, além evidenciar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse suas necessidades.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.
O reconhecimento da abusividade, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, com o afastamento dos encargos dela decorrentes, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
A postura adotada pelo embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente decidida e sedimentada por pronunciamentos emanados de julgamentos de recursos repetitivos, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.” (Apeção Cível n. 1029914-93.2017.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 16548959).
Alega violação aos artigos 1.022, I e II do CPC e 421 e 422 do CC, além do art. 51, III, da Lei n. 8.078/90, ao argumento de que a decisão padece de contradição, obscuridade e omissão em razão do reconhecimento da existência de juros abusivos na cobrança da tarifa de emissão de contrato, mesmo com a citação de jurisprudência favorável à cobrança. Ainda, argue a legalidade da cobrança em razão da previsão contratual.
Recurso tempestivo (id 27216965).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Consta dos autos
No presente recurso especial, a parte recorrente defende a violação ao art. 1022, I e II, do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido restou contraditório e omisso na análise da legalidade da cobrança da tarifa de emissão do contrato declarada abusiva pelo órgão fracionário, especialmente após a citação de jurisprudência favorável à legalidade da cobrança.
De fato, observa-se que, aparentemente, o recurso de embargos declaratórios foi omisso, não se pronunciando sobre os pontos acima destacados pela recorrente, os quais são relevantes à solução da lide, sendo suficientes para afrontar o disposto no artigo 1.022 do CPC.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/2015 e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1029914-93.2017.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por M SABATINI FILHO E CIA LTDA, com fundamento no art. 105, II, “a”, da CF, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado.
Denota-se da certidão de id 27356495, que a Recorrente foi condenada ao pagamento de multa no importe de 0,5% (meio porcento) pela oposição de Embargos de Declaração protelatórios e não providenciou o recolhimento da multa.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intime-se a parte Recorrinte para providenciar o saneamento do vício, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII